Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700752-56.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA RODRIGUES ANHOLETE, CARLOS EDUARDO BEZZI COELHO, CRISTINA MADEIRA MAURIZ DE ALMEIDA, AVELINO HENRIQUE BARBOZA VARELA, AURI MARCOS DE LIMA BRITO, DANIELA GONCALVES DE SOUSA, DOUGLAS MIRO TORRES, ANTONIO DANIEL SILVA FARIA, ANTONIO TAVERNARD JUNIOR, ARMANDO CARDOSO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0703493-20.2020.8.07.0018, determinou a juntada de instrumento contratual que justificasse a cobrança de honorários ad exitum, nos seguintes termos: “Procuração NÃO é instrumento jurídico hábil à delimitação de "honorários advocatícios", de qualquer espécie. Traduz, apenas, o instrumento do mandato, pelo qual uma pessoa autoriza outra a praticar determinados atos em seu nome. O próprio artigo 104 do CPC é elucidativo a respeito: "O advogado não será admitido a postular em juízo, sem procuração, (...)". Desta feita, não se justifica a inserção, no contexto de uma simples procuração, de obrigação pecuniária de PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, o que desborda da boa técnica jurídica. Honorários devem ser fixados por meio de CONTRATO, exigência, inclusive, que se afina com os termos do artigo 22, § 4o, da Lei no 8906/94: "§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou." (Destaquei). Necessário e inafastável, até para que se evidenciem as obrigações e direitos de contratante e contratado. Trata-se de negócio jurídico formal e solene, razão pela qual insubsistente mera "menção" aos honorários no contexto de uma procuração, que não se presta para tal finalidade legal.” Observe-se que a exigência LEGAL, catalogada, expressamente, no artigo 22, § 4o, da Lei no 8906/94, o qual transcrevo, novamente: "§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. (Grifei). Cuida-se de negócio jurídico formal e solene, razão pela qual insubsistente, juridicamente, mera "menção" aos honorários no contexto de uma procuração, que não se presta para tal finalidade legal. Firme em tais argumentos, INDEFIRO a delimitação jurídica de honorários contratuais, na modalidade ad exitum, no contexto de procuração, mesmo porque há exigência LEGAL de contrato formal para tal finalidade, como já amplamente fundamentado. Nesses termos, junte os instrumentos contratuais que justifiquem a cobrança em comento, em 10 (dez) dias. Intime-se.” Sustentam os agravantes que, em fase de cumprimento de sentença, pleitearam que o percentual de 10% fosse destacado a título de honorários contratuais, a fim de que a transferência fosse realizada diretamente aos patronos, o que foi negado pelo juízo. Alegam que a procuração é instrumento jurídico hábil a pactuar honorários contratuais, de forma que a decisão proferida fere a autonomia da vontade das partes. Requerem a concessão de efeito suspensivo e concessão de tutela de urgência recursal para “possibilitar o destacamento dos honorários contratuais ad exitum no percentual de 10% sobre o valor que cada constituinte tem direito a receber”. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão vergastada para que seja deferido o destaque dos honorários contratuais. Preparo recolhido (ID 35344470). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que se identifiquem elementos fáticos que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Deve ainda estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado ou o resultado útil do processo a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelos agravantes. A retenção dos honorários advocatícios contratuais no valor a ser recebido pelo credor em precatório ou requisição de pequeno valor é permitida, desde que juntado aos autos o contrato escrito de honorários advocatícios, bem como formulado o pedido antes da expedição do precatório, consoante os ditames dos art. 22, §4o, e 23 do Estatuto da OAB. O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão. Assim, na falta de contrato escrito, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial em ação própria, sob pena de tumulto processual, o que não se confunde com a apresentação de procuração. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. RETENÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO. PRECATÓRIO. AUTORIZAÇÃO. ESTATUTO DA OAB. I - A legislação permite a retenção dos honorários advocatícios contratuais no valor a ser recebido pelo credor em precatório ou requisição de pequeno valor desde que juntado aos autos o contrato escrito de honorários advocatícios, bem como formulado o pedido antes da expedição do precatório. Arts. 22, §4o, e 23 do Estatuto da OAB. II - Cumpridos os requisitos legais, está permitida a expedição de precatório ou RPV com a retenção do valor devido ao patrono do exequente em razão da previsão contratual. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1013621, 20160020401000AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 274/289) Assim, ausentes elementos fáticos que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do agravante, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito